Tribunal: TJDFT
Processo: 0741383-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 237739662, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0099844-57.2010.8.07.0015, proposta pelo PLANALTO DE AUTOMOVEIS S/A (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a penhora do imóvel indicado e determinou a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indicasse, objetivamente, novos bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 76652663), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o no 86.113, registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao fundamento de que, por se tratar de imóvel submetido à instituição de condomínio, seriam necessárias novas indicações de bens pelo exequente. Alega que, ademais, determinou a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 a partir de 09/03/2025, quando reconhecida a ausência de bens penhoráveis. Argumenta que o indeferimento da penhora gera risco concreto de esvaziamento da execução, pois transfere ao exequente o ônus de localizar novos bens, quando já há matrícula com registro dominial em nome do devedor. Defende que, além disso, o início da contagem do prazo prescricional, como determinado, poderá trazer prejuízos irreparáveis à Fazenda Pública, vez que traz o risco de extinção prematura do crédito tributário, situação que deve ser evitada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para deferir a penhora das frações do imóvel matriculado sob o no 86.113, em nome da executada; bem como determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a prematura aplicação do artigo 40 da LEF. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu a penhora do imóvel indicado e determinou a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indicasse, objetivamente, novos bens passíveis de penhora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator